Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0706248-73.2022.8.07.0009 APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE DE PAIVA TORRES, ARTHUR ALVARENGA DIAS, WILLIAM WALLACE SANTOS DA SILVA, ITALO MARQUES DE MOURA, NATANAEL FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O INTIME-SE o Ministério Público para ofertar as contrarrazões faltantes. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para Parecer. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator